Tribunal: TJMT
Processo: 0011905-87.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011905-87.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA CABRAL - CPF: 122.969.531-15 (APELANTE), SEBASTIANA MALTA CABRAL - CPF: 206.045.481-68 (APELANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), DEYVES ROBERTO GOMES CABRAL - CPF: 044.944.301-96 (APELANTE), JAYME ROSSETO - CPF: 746.993.008-63 (APELADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), JEFFERSON ROSSETTO - CPF: 111.263.218-26 (APELADO), ANTONIO DE PADUA CABRAL - CPF: 122.969.531-15 (APELADO), DEYVES ROBERTO GOMES CABRAL - CPF: 044.944.301-96 (APELADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), SEBASTIANA MALTA CABRAL - CPF: 206.045.481-68 (APELADO), JAYME ROSSETO - CPF: 746.993.008-63 (APELANTE), JEFFERSON ROSSETTO - CPF: 111.263.218-26 (APELANTE), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), SEBASTIANA MALTA CABRAL - CPF: 206.045.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO DEYVES ROBERTO, NÃO PROVIDO JAYME E JEFFERSON ROSSETO UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS
.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
PELO ARRENDATÁRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
MANTIDA
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. NÃO PROVIMENTO DO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

'. Apelação cível interposta por arrendatário contra sentença que, em ação de rescisão contratual com pedido de indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a rescisão do contrato e condenou o réu ao pagamento de danos materiais, custas e honorários.

2. Também foi reconhecida a ilegitimidade passiva de uma das corrés, com extinção do processo em relação a ela e fixação de honorários em seu favor.

3. Na apelação principal, o réu argui preliminares de deserção e ausência de interesse quanto à rescisão, além de contestar a condenação por inadimplemento, alegando ausência de prejuízo e erro na fixação dos honorários.

4. Os autores apresentaram contrarrazões e, em apelação adesiva, questionam a sucumbência recíproca e a condenação em honorários à corré excluída, sustentando que o resultado da demanda justificaria nova distribuição dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são:

(i) a suficiência do preparo recursal, à luz da Lei Estadual no 7.603/2001, quanto à base de cálculo aplicável;

(
ii
) a existência de interesse processual no pedido de rescisão, diante da alegada extinção fática do contrato anteriormente à propositura da ação;

(
iii
) a ocorrência de inadimplemento contratual apto a justificar
a rescisão contratual e a indenização por perdas e danos, bem como a adequação do valor arbitrado;

(
iv
) a correção da distribuição dos encargos sucumbenciais, especialmente quanto à fixação da sucumbência recíproca e à condenação em honorários à corré excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A deserção foi corretamente afastada. O preparo foi calculado com base no parágrafo único do art. 7o-A da Lei Estadual no 7.603/2001, que admite o valor da condenação como base. A delimitação do recurso e a interpretação razoável da norma afastam má-fé, sendo incabível a penalidade diante de dúvida objetiva e ausência de prejuízo.

7. O interesse de agir não se afasta pelo fato de a rescisão do contrato ter sido promovida unilateralmente antes do ajuizamento da ação. A pretensão indenizatória exige o reconhecimento judicial do inadimplemento como causa da extinção contratual, razão pela qual persiste a utilidade da tutela.

8. No mérito, comprovou-se o inadimplemento do apelante quanto às melhorias contratualmente previstas na propriedade arrendada. A prova documental e testemunhal demonstrou falhas que inviabilizaram a continuidade da atividade, autorizando a rescisão nos termos do art. 475 do Código Civil.

9. A indenização foi fixada de forma excessiva, abrangendo despesas sem relação direta com o inadimplemento. O valor deve ser limitado aos prejuízos comprovados e diretamente vinculados às melhorias não executadas.

10. Demais despesas não possuem nexo direto com o inadimplemento e configuram danos indiretos ou decorrentes de nova relação jurídica, nos termos do art. 403 do Código Civil.

11. Quanto à apelação adesiva, a alegação de êxito substancial não se sustenta. A procedência do pedido declaratório de rescisão não gera, por si só, vantagem econômica mensurável. Diante do desfecho da causa, a sucumbência recíproca foi corretamente mantida.

12. Mantém-se a condenação dos autores ao pagamento de honorários à corré excluída. A ilegitimidade passiva justifica a responsabilização pelos encargos decorrentes da indevida inclusão no polo passivo, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação principal conhecida e parcialmente provida para reduzir a condenação por perdas e danos. Demais termos da sentença mantidos. Apelação adesiva conhecida e
não provida
.

Tese de julgamento:
“1. A declaração judicial de rescisão é
pressuposto
para o pedido indenizatório por inadimplemento, mesmo que a extinção do
contrato tenha ocorrido antes da ação. 2. A indenização deve limitar-se às despesas diretamente ligadas às obrigações inadimplidas e comprovadas, sem abranger efeitos indiretos. 3. A exclusão por ilegitimidade passiva autoriza a fixação de honorários à parte excluída, ainda que sua inclusão tenha decorrido de dúvida razoável. 4. A sucumbência deve refletir o resultado prático da demanda, admitindo distribuição proporcional quando o êxito for parcial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 14; CC,
arts
. 403 e 475; Lei Estadual/MT no 7.603/2001, art. 7o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1843268/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
16/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Deyves
Roberto Gomes Cabral contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada por Jayme Rossetto e Jefferson Rossetto, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Os autores interpuseram apelação adesiva.

Na origem, pleitearam a rescisão do contrato de parceria com saldo de R$ 1.428.000,00 e a condenação dos réus ao pagamento de R$ 347.937,36 por perdas e danos.

A sentença declarou a rescisão do contrato, condenou o réu ao pagamento de R$ 38.337,36, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva de Sebastiana Malta Cabral e atribuindo aos autores honorários em seu favor. A decisão foi complementada por embargos de declaração.

A sentença declarou rescindido o contrato e condenou os réus ao pagamento de R$ 38.337,36, com correção e juros, além das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. Reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Sebastiana Malta Cabral, extinguindo o feito quanto a ela sem resolução de mérito e condenando os autores ao pagamento de honorários em seu favor
.
A decisão foi complementada por embargos de declaração
(id. 265583337 e id. 265583343).

Em sua apelação

(id. 265583345)
, o réu alegou ausência de interesse processual quanto à rescisão, impugnou a condenação por suposta
ausência de provas quanto às benfeitorias e prejuízos, obscuridades na sentença e legalidade de sua conduta contratual. Requereu a exclusão da condenação e a readequação dos honorários, com base apenas no valor da condenação, ou, subsidiariamente, a fixação proporcional da sucumbência.

Os autores, em contrarrazões
(id.
265583353
)
, defenderam a manutenção da sentença, afirmando estar comprovado o inadimplemento e os prejuízos.

Na apelação adesiva (id. 265583350), insurgiram-se contra a sucumbência recíproca, sustentando que o êxito obtido
,
cerca de 82,56% do valor postulado
,
justifica a redistribuição proporcional das custas e honorários, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC.

O Ministério Público
opinou
pela ausência de interesse público
(id.
289293392
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE
DESERÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Rejeito a preliminar de deserção arguida pelos apelados, sob o argumento de que o preparo recursal recolhido pelo apelante
Deyves
Roberto Gomes Cabral foi insuficiente, por ter sido calculado com base apenas no valor da condenação líquida (R$ 38.337,36), em desacordo com o valor integral da causa (R$ 1.775.937,36), sobre o qual incidiria o percentual de 3%, conforme determina o art. 7o-A da Lei Estadual no 7.603/2001 (MT).

A norma invocada assim dispõe:

“As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único. O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no
caput
deste artigo.”

No caso concreto, o preparo foi recolhido com base na condenação líquida imposta ao apelante
,
valor este expressamente fixado na sentença
,
o que revela a adoção de critério previsto no parágrafo único do dispositivo legal supracitado.

Importa destacar que o apelante declara, em suas razões recursais, ausência de interesse quanto à parte da sentença que declarou a rescisão contratual, restringindo sua insurgência à condenação por perdas e danos e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Essa delimitação expressa do objeto recursal reforça a plausibilidade da interpretação adotada pelo recorrente, que recolheu o preparo exclusivamente sobre o valor líquido da condenação, por considerá-lo representativo do proveito econômico pretendido no recurso.

Nesse contexto, ainda que se possa argumentar que o valor da causa refletiria melhor a dimensão integral da controvérsia, a base utilizada pelo recorrente encontra respaldo legal e não se reveste de má-fé, motivo pelo qual não se pode aplicar a sanção de deserção com fundamento em rigor excessivo.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. PREPARO INSUFICIENTE. CUSTAS COMPLEMATARES. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. VALOR ÍNFIMO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 1. A pena de deserção deve ser afastada quando a extemporaneidade da complementação do recolhimento a menor, em valor ínfimo, vier acompanhada de justificativa plausível, como no caso, em que houve dois equívocos reconhecidos pela contadoria do juízo na apuração do valor das custas. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1843268 SP 2019/0309310-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

Pelo exposto, afasto a preliminar de deserção, reconhecendo como regular o preparo realizado, à luz da delimitação do objeto recursal e da interpretação plausível da norma estadual pertinente.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
a
pelante, em suas razões recursais, alega preliminar de ausência de interesse de agir e de inexistência de objeto quanto à declaração de rescisão contratual, sustentando que o contrato de arrendamento foi unilateralmente rescindido pelos autores em 29/06/2018, quase onze meses antes do ajuizamento da ação, sem sua oposição. Assim, entende que o pedido seria
inócuo
, pois o contrato já estaria extinto de fato, esvaziando a utilidade da demanda.

Contudo, o interesse de agir, enquanto condição da ação, resulta da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional. A necessidade decorre da imprescindibilidade da intervenção judicial, e a utilidade, da aptidão da tutela pleiteada para melhorar a situação jurídica do autor.

Nesse sentido, a preliminar já foi expressamente rejeitada pelo Juízo de origem na decisão de saneamento (id. 265583316). Ao contrário do que afirma o
a
pelante, a ação não se limita à declaração de rescisão, abrangendo também pedido de indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento.

Ainda que a rescisão tenha ocorrido por iniciativa unilateral dos autores, o pleito indenizatório
,
de natureza patrimonial
,
exige o reconhecimento do descumprimento contratual como causa da resolução. A declaração judicial da rescisão, mesmo formal, é pressuposto lógico-jurídico da responsabilização civil pretendida.

Assim, persiste o interesse de agir, pois a utilidade da tutela não se exaure na declaração do fim do contrato, mas se estende à definição
da causa da extinção e de seus efeitos econômicos. A pretensão autoral mantém, portanto, plena necessidade e utilidade processual.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

I – Da apelação da parte requerida

O
a
pelante alega que a rescisão do contrato de arrendamento rural não decorreu de seu inadimplemento, mas da decisão dos
a
pelados de alterar o ramo de sua atividade econômica, o que afastaria sua responsabilidade pelas perdas e danos reconhecidos na sentença.

Tal argumento, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório. A instrução processual confirmou que o contrato impunha ao Apelante a realização de benfeitorias e a manutenção da infraestrutura da propriedade, obrigações essenciais à atividade pecuária (id. 265583277, pág. 28/33).

A prova testemunhal e documental, inclusive fotografias (id. 265583278, pág. 23/62), evidenciou o inadimplemento. O curral e o barracão estavam em condições precárias; as pastagens, tomadas por plantas invasoras; as vias internas, de difícil acesso; e os tratores prometidos, inoperantes. A testemunha João, funcionário dos
a
pelados, descreveu a degradação das instalações e a fuga recorrente do gado, demonstrando a inviabilidade da continuidade da atividade (id. 265583330).

A tentativa do Apelante de justificar os atrasos sob alegação de prazos inexequíveis ou alterações solicitadas pelos Apelados não afasta sua responsabilidade. Em contratos bilaterais, como o de arrendamento rural, vigora o princípio do
pacta sunt servanda
, que impõe o cumprimento das obrigações assumidas. Como apontado na sentença, eventuais questionamentos sobre prazos deveriam ter sido feitos na fase pré-contratual.

Conforme dispõe o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a resolução do contrato, com direito à indenização. No caso, a rescisão contratual foi legítima, resultando diretamente do descumprimento das obrigações pelo Apelante, sendo irrelevante a posterior mudança de estratégia adotada pelos Apelados. O inadimplemento das obrigações estruturais essenciais à atividade pecuária
justificou, de forma plena, a extinção do vínculo contratual e a necessidade de relocação do rebanho.

Quanto aos danos materiais, o
a
pelante impugna a condenação ao pagamento de R$ 38.337,36, alegando ausência de comprovação e nexo causal. A sentença acolheu esse valor sem especificar, com precisão, os itens remanescentes após a exclusão de despesas indevidas.

É necessário, portanto, reavaliar a relação entre os danos apontados e a conduta omissiva do
a
pelante, para que a indenização se restrinja aos prejuízos comprovadamente decorrentes, de forma direta e imediata, do inadimplemento. Essa análise preserva o princípio da reparação integral e evita o enriquecimento sem causa.

Os autos demonstram que o
a
pelante descumpriu obrigações contratuais essenciais, como a reforma do curral, a limpeza das pastagens e do barracão, a construção da residência do empregado e o fornecimento de tratores operacionais.

Sua inércia obrigou os
a
pelados a assumir despesas destinadas a mitigar prejuízos, manter minimamente a produtividade da propriedade e suprir as obrigações não cumpridas. Nessas condições, são passíveis de ressarcimento os gastos que guardem nexo direto e específico com o inadimplemento contratual.

1
)
Materiais para benfeitorias emergenciais na fazenda:

Cochos pré-moldados:
R$ 4.912,00.
Obrigação contratual dos réus. Diante da omissão e da urgência na alimentação do gado, os autores adquiriram os cochos
(id. 265583278, pág. 67 e 70)
.

Materiais diversos para cercas/manutenção:
R$ 602,30
. Incluem arame, catraca e outros materiais, usados para conter os animais que fugiam devido à precariedade das cercas. A manutenção mínima era de responsabilidade dos réus
(id. 265583278, pág
s
. 66
, 71 e
7
2
)
.

2)
Mão de obra para serviços diretos na fazenda:

Diárias para serviços braçais:
R$ 1.500,00.
Serviços essenciais à manutenção da fazenda, diante da inércia do arrendador
(id.
265583279, pág. 6, 7 e 8).

Transporte e retirada de sal:
R$ 2.650,00.
Remoção necessária devido à falta de condições do barracão de insumos, de responsabilidade dos réus
(id. 265583279, pág. 10)
.

O valor das despesas diretamente relacionadas ao inadimplemento contratual do
a
pelante totaliza R$ 9.664,30.

Outros gastos apresentados pelos
a
pelados, embora possam ter sido efetivamente suportados, não guardam nexo de causalidade direto e imediato com a inexecução das obrigações contratuais ou já foram corretamente afastados pela sentença.

As despesas com hospedagem e manutenção do veículo dos autores foram excluídas na origem, por não se vincularem às obrigações contratuais relativas às benfeitorias.

Já os custos com o arrendamento de nova propriedade e o transporte do rebanho
,
tanto para essa área quanto em deslocamentos posteriores, embora decorram da retirada dos animais da fazenda contratada, decorrem de nova relação jurídica ou de eventos que, à luz do art. 403 do Código Civil, não se enquadram como perdas e danos imediatos e diretamente atribuíveis ao inadimplemento específico do
a
pelante.

A indenização deve restringir-se ao que foi efetivamente desembolsado para suprir a obrigação inadimplida, sem alcançar desdobramentos indiretos resultantes da atividade dos
a
pelados em outras propriedades.

Diante disso, a condenação por perdas e danos deve ser reformada para limitar-se ao valor de R$
9.664,30
, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, conforme já reconhecido na sentença.

II
–
D
a
Apelação
A
desiv
a

Na apelação adesiva, os autores manifestam inconformismo quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na sentença, especificamente em relação à fixação da sucumbência recíproca, que consideram inadequada diante do êxito substancial obtido na demanda, e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios à corré Sebastiana Malta Cabral, excluída do polo passivo por ilegitimidade.

No tocante à sucumbência recíproca, os apelantes alegam ter obtido êxito em mais de 82% do valor postulado, sustentando, por isso, que não caberia o reconhecimento de sucumbência parcial, mas sim a fixação de honorários advocatícios integrais em seu favor, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A metodologia adotada pelos apelantes para justificar o percentual de 82,56% de êxito revela-se artificial e dissociada da realidade processual. Para alcançar tal índice, os recorrentes somam o valor contratual integral de R$ 1.428.000,00
,
indicado na inicial como saldo da parceria
,
ao montante requerido a título de perdas e danos (R$ 347.937,36) e consideram como êxito a procedência do pedido de rescisão contratual, como se a simples declaração de extinção do contrato implicasse vantagem patrimonial equivalente ao recebimento integral do valor contratado.

Esse raciocínio, entretanto, desconsidera a natureza meramente declaratória do pedido de rescisão, que, por si só, não gera benefício econômico direto e mensurável. Por essa razão, não pode ser considerado parâmetro legítimo para apuração do grau de êxito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ademais, com o julgamento da apelação principal, a condenação por perdas e danos foi sensivelmente reduzida, limitando-se ao valor de R$
9.664,30
, em substituição aos R$ 38.337,36 arbitrados na sentença. Ainda que tenha sido mantida a procedência do pedido de rescisão contratual, é forçoso reconhecer que o resultado econômico da demanda foi substancialmente inferior ao montante inicialmente perseguido pelos autores.

Sob a ótica do proveito econômico, critério previsto no § 2o do art. 85 do CPC, constata-se que os
a
pelados obtiveram apenas êxito parcial, o que justifica, como corretamente reconhecido na origem, a fixação da sucumbência recíproca. Não se trata de compensação de honorários
,
vedada pelo § 14 do mesmo artigo, mas de repartição proporcional dos encargos, em conformidade com o princípio da causalidade.

No que se refere à condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios à corré Sebastiana Malta Cabral, observa-se que a sentença reconheceu sua ilegitimidade passiva e a excluiu da lide, com base no art. 485, VI, do CPC, fixando a respectiva verba honorária.

Importa destacar que os autores não impugnaram a exclusão da referida corré, limitando-se a questionar os honorários sucumbenciais decorrentes desse reconhecimento. A decisão, nesse ponto, transitou em julgado quanto à ilegitimidade passiva.

A exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade, nos termos do art. 85 do CPC, implica,
via de regra
, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda que a inclusão da corré tenha se baseado em dúvida razoável sobre a extensão da relação obrigacional
,
diante de sua assinatura no contrato
,
o acolhimento da preliminar de ilegitimidade não exime a parte autora da responsabilidade pelos encargos decorrentes da incorreta formação da relação processual.

Assim, mantém-se a condenação dos autores ao pagamento de honorários em favor da corré excluída, não havendo fundamento para eximi-los de tal ônus.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação adesiva interposta por Jayme Rossetto e Jefferson Rossetto e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação principal interposta por
Deyves
Roberto Gomes Cabral, reformo a sentença unicamente para reduzir o valor da condenação por perdas e danos para R$ 9.664,30 (nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), mantidos a correção monetária e os juros legais nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025